Tribunal: STF
Processo: HC 218705
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Furto qualificado. Condenação transitada em julgado. Supressão de instância. Análise de pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Princípio da insignificância. Regime inicial. Substituição da pena. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não conhecido. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a parte agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 191.055-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Situação concreta em que o recorrente não impugnou, minimamente, os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso.



    2. O Plenário desta Corte tem entendimento consolidado de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    3. Hipótese de paciente condenado a 2 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo furto de um pneu estepe, avaliado em R$ 225,00. Embora o valor do objeto subtraído não seja expressivo, os autos informam que o agravante possui condenação anterior pelo crime de homicídio. De modo que não se mostra possível, no caso, a adoção do princípio da insignificância.



    4. Situação concreta em que as instâncias de origem fixaram o regime prisional semiaberto e vedaram a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão dos maus antecedentes do agravante (condenado pelo crime de homicídio). Ausência de situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva nesse ponto.



    5. Agravo regimental não conhecido.